Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-16.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000304-16.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURIZIA DOS SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
FERNANDA VERGASTA MARTINS, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURIZIA DOS SANTOS LEITE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito movida em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. A autora alegou ter sofrido suspensão do fornecimento de energia elétrica e negativação indevida em razão de dívida vinculada a contrato de imóvel distinto, atribuindo o erro à concessionária. Pleiteou indenização por danos morais, repetição de indébito e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de comprovação de adimplemento e de inscrição indevida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, à luz de eventual erro da concessionária na vinculação contratual de débito de terceiro, e se configurada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.
4. A inversão do ônus da prova é aplicável, dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora.
5. Os documentos constantes nos autos apontam para a existência de dois contratos de fornecimento vinculados à Apelante, sendo o débito responsável pela suspensão vinculado a contrato diverso do que ela reconhece como seu.
6. A COELBA não comprovou a regularidade da suspensão nem a prévia notificação específica, conforme exigência da Resolução ANEEL nº 414/2010.
7. A negativação decorrente da suspensão indevida configura ato ilícito. O dano moral, nesse caso, é presumido (in re ipsa).
8. A documentação dos autos não comprova pagamento de valores indevidos, razão pela qual não é cabível a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:

"É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor quando o débito decorre de contrato diverso do reconhecido como de sua titularidade, não comprovando a concessionária a regularidade da cobrança e a prévia notificação específica do corte."

"A falha na prestação de serviço essencial, com suspensão indevida e negativação indevida do nome do consumidor, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000304-16.2010.8.05.0072
, em que figuram como parte recorrente
MAURIZIA DOS SANTOS LEITE
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator